Tribunal: TJMT
Processo: 1029882-59.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029882-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCIELE CORREIA ALVES - CPF: 059.047.371-90 (APELADO), CARLOS ANDRE NASCIMENTO DA CONCEICAO - CPF: 049.057.861-69 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA SILVA - CPF: 042.165.741-30 (ADVOGADO), WASABI PRIME RESTAURANTE ORIENTAL LTDA - CNPJ: 36.726.288/0001-23 (APELANTE), RONI ALEX DA SILVA - CPF: 014.400.191-85 (ADVOGADO), FRANCIELE CORREIA ALVES - CPF: 059.047.371-90 (APELANTE), ANDRESSA PEREIRA SILVA - CPF: 042.165.741-30 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE NASCIMENTO DA CONCEICAO - CPF: 049.057.861-69 (ADVOGADO), WASABI PRIME RESTAURANTE ORIENTAL LTDA - CNPJ: 36.726.288/0001-23 (APELADO), RONI ALEX DA SILVA - CPF: 014.400.191-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE WASABI PRIME RESTAURANTE ORIENTAL LTDA., E DESPROVEU O RECURSO DE FRANCIELE CORREIA ALVES.

E M E N T A

APELANTE(S):

WASABI PRIME RESTAURANTE ORIENTAL LTDA e FRANCIELE CORREIA ALVES

APELADO(S):

WASABI PRIME RESTAURANTE ORIENTAL LTDA e FRANCIELE CORREIA ALVES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DA APARÊNCIA.
CADEIA DE FORNECEDORES.
PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. PRESENÇA DE LARVAS EM ALIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA.
ENTENDIMENTO DO STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.

DIVULGAÇÃO DO CASO EM REDES SOCIAIS.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DE RECONVENÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. e Franciele Correia Alves contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrente da aquisição de alimento contendo larvas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório para condenar a fornecedora ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e julgou improcedente a reconvenção por danos morais formulada pela pessoa jurídica em razão de publicações da consumidora em redes sociais. A fornecedora pleiteia a extinção do processo por ilegitimidade passiva, a improcedência do pedido principal, a procedência da reconvenção ou, subsidiariamente, a redução da indenização. A consumidora requer a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se a ré possui legitimidade passiva para responder pela demanda, apesar de o comprovante de pagamento indicar pessoa jurídica diversa; (
iii
) determinar se a presença de corpo estranho em alimento, independentemente da comprovação de ingestão, configura dano moral indenizável e qual o valor adequado
da reparação; e (
iv
) verificar se as publicações da consumidora em redes sociais caracterizam ato ilícito apto a ensejar dano moral à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes submetidas ao juízo, inexistindo omissão apta a caracterizar nulidade por ausência de fundamentação.

A legitimidade passiva da fornecedora decorre dos elementos probatórios que demonstram sua participação na cadeia de fornecimento, reforçada pela devolução espontânea do valor pago pela consumidora, conduta incompatível com a alegação de inexistência de vínculo com a transação.

A teoria da aparência impõe a responsabilização de quem se apresenta ao consumidor como fornecedor do produto, não podendo a estrutura societária interna ser utilizada para afastar a responsabilidade consumerista.

A responsabilidade do fornecedor por defeito do produto é objetiva, incumbindo-lhe comprovar alguma das excludentes previstas no art. 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

A presença de larvas em alimento destinado ao consumo humano caracteriza produto impróprio e expõe o consumidor a risco concreto à saúde e à segurança alimentar.

O dano moral configura-se in
re

ipsa
na hipótese de comercialização de alimento contendo corpo estranho, sendo irrelevante a comprovação da efetiva ingestão do produto contaminado.

As fotografias, vídeos e demais elementos documentais produzidos nos autos corroboram a existência do defeito do produto e a veracidade da reclamação apresentada pela consumidora.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano, a ausência de comprovação de efetivo comprometimento da saúde da autora e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

A quantia de R$ 8.000,00 revela-se excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, sendo adequada a redução para R$ 3.000,00.

A publicação de relato verdadeiro acerca da presença de larvas no alimento constitui exercício regular da liberdade de expressão e do direito de informação do consumidor, não configurando ato ilícito.

A improcedência da reconvenção é medida adequada, pois não se verificam os requisitos da responsabilidade civil por dano moral à pessoa jurídica, inexistindo abuso, falsidade ou excesso na manifestação da consumidora.

O exercício do direito de recorrer e a invocação de teses jurídicas não caracterizam, por si sós, litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta dolosa voltada a induzir o julgador em erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A comercialização de alimento contendo corpo estranho configura defeito do produto e enseja dano moral in
re

ipsa
, independentemente da comprovação da efetiva ingestão.

A teoria da aparência legitima a responsabilização do fornecedor que se apresenta ao consumidor como integrante da relação de consumo.

A devolução espontânea do valor pago pelo produto constitui elemento apto a evidenciar o reconhecimento da condição de fornecedor.

O relato verdadeiro de experiência negativa de consumo em redes sociais configura exercício regular da liberdade de expressão e do direito de informação, não gerando dever de indenizar a pessoa jurídica.

A revisão do quantum indenizatório é cabível quando o valor arbitrado se mostra excessivo em relação às circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, e art. 93, IX; CPC,
arts
. 5º, 17, 80, 81, 85, § 11, e 489, § 1º; CDC, art. 12 e § 3º; CC,
arts
. 49-A, 186, 188, I, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2023/0439570-2, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025,
publ
. 16.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2479822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
02.08.2024; STJ, Súmula 227; TJMT, N.U. 1000066-76.2021.8.11.0023, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02.06.2026; TJMT, N.U. 1007587-
68.2024.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026; TJMT, N.U. 1005383-42.2023.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 31.03.2026; TJMT, N.U. 1004757-07.2018.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda.
(ID 366147392) e por
Franciele Correia Alves
(ID 366147394) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (ID 366147390
– PJE 1º Grau
), que julgou parcialmente procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção.

Na origem, Franciele Correia Alves ajuizou ação de indenização por danos morais em face de Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda., objetivando a reparação por acidente de consumo decorrente da aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho.

A
sentença
recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, e julgou improcedente a reconvenção, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, além de honorários de 10% sobre o valor atribuído à reconvenção em favor da reconvinda, conform
e:

Vistos etc.

Franciele Correia Alves ajuizou a presente ação indenizatória por danos morais em face de Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda., alegando ter sofrido acidente de consumo em 22/11/2023.

Narrou que, ao consumir sushi adquirido via aplicativo no valor de R$ 106,00 do estabelecimento requerido, deparou-se com diversas larvas rastejando na embalagem, o que gerou mal-estar físico, trauma psicológico duradouro e abalo à confiança em alimentos preparados, com necessidade de atendimento médico e medicação posterior.

Requereu a condenação da parte requerida em R$ 20.000,00 por danos morais, com fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil (CC),
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e gratuidade de justiça, deferida na inicial.Juntou documentos (Id. 137009847).

Realizada audiência de conciliação infrutífera (Id.148725768).

Citada, a parte requerida apresentou contestação com reconvenção em Id. 152886094. Preliminarmente arguiu ilegitimidade passiva, sustentando tratar-se de estabelecimento distinto (sob diferente razão social), embora de mesmo proprietário, o que afastaria sua responsabilidade.

No mérito impugnou especificamente os fatos e alegando ausência de defeito no produto, falta de nexo causal e manipulação das fotos juntadas à inicial.

Requereu a total improcedência do pedido principal e, em reconvenção, a condenação da parte requerente em R$ 10.000,00 por litigância de má-fé e danos morais, com base nos
arts
. 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC) e 186/927 do CC.

A parte requerente apresentou réplica à contestação e contestação à reconvenção, reafirmando os fatos e impugnando os argumentos réus (Id. 153383573).

Instadas, somente a parte autora solicitou o julgamento antecipado do mérito (Id. 178982968).

É o relatório.

Julgo.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, pois a controvérsia é de direito e de fato já demonstrado documentalmente, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Preliminarmente, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida. A teor do art. 17 do CPC, a legitimidade passiva
ad causam
exige pertinência subjetiva entre o polo passivo e a relação jurídica controvertida.

No âmbito consumerista, tal legitimidade é presumida pela teoria da aparência (ou dos fatos), consagrada pelo art. 7º, parágrafo único, do CDC e art. 255, § 2º, do CC, pela qual responde quem, perante terceiros de boa-fé, aparenta exercer a titularidade do direito ou obrigação controvertida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO
ESTIMATÓRIO .
FRAUDE EM VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. ATO ILÍCITO
CONFIGURADO .
DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
(...) Restou configurada a aplicação da Teoria da Aparência, considerando-se demonstrado que o consumidor, agindo de boa-fé e induzido por circunstâncias objetivas, tinha razões legítimas para acreditar que realizava negócio diretamente com a empresa apelante. A utilização habitual das dependências comerciais da empresa pelo intermediador reforça tal aparência, especialmente diante da ausência de qualquer advertência sobre sua autonomia. 4. A responsabilidade do fornecedor, neste caso, é objetiva, segundo o
art
. 14, § 3º, do CDC. Risco decorrente da atividade empresarial que abrange a responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros, configurando hipótese de fortuito interno, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. 5. Não é relevante para a configuração da responsabilidade civil objetiva que a empresa fornecedora tenha obtido vantagem financeira direta do negócio
fraudulento .
Basta que o dano decorra da prestação defeituosa do serviço, caracterizada pela falha de informação ao consumidor, quanto à verdadeira situação do intermediador. 6. A ausência de notificação extrajudicial prévia ou registro de boletim de ocorrência contra a empresa fornecedora não afasta sua responsabilidade solidária, uma vez que tal responsabilidade decorre da relação de consumo e da legítima confiança depositada pelo consumidor na aparência de regularidade da
negociação.(...)
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; art. 14, § 3º; art. 25, § 1º; CC,
arts
. 402, 403 e 535; CPC, art. 373, II; art. 487, I; art.
523 .
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 94/TJRJ; Súmula nº 343/TJRJ. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08095299120228190209, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 27/05/2025, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/05/2025);

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA
JURÍDICA .
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. VÍCIO
OCULTO .
REQUISITOS LEGAIS. VEÍCULO SEMINOVO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL
COMPROVADO .
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 .
Tratando-se de relações consumerista, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem de maneira solidária pelos danos gerados ao consumidor, nos termos do art. 18 do CDC. 2. Diante da comprovação de que a empresa ré exerce atividade voltada ao comércio varejista de automóveis, camionetes, novas e usadas, consignação de automóveis, assim como que o veículo objeto da lide encontrava-se exposto no estabelecimento comercial e fora negociado pelo dono, o consumidor é levado a crer que o negócio jurídico está sendo realizado com todos os envolvidos e com a garantia da pessoa jurídico, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da
ação .
(...). (TJ-GO - Apelação Cível: 5580120-19.2021 .8.09.0132 POSSE, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

No caso, a parte requerente adquiriu o sushi via aplicativo diretamente vinculado ao nome "Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda.", com endereço na Av. dos Ingás, 2232, Sinop/MT, conforme comprovante de pagamento e fotos da embalagem, que ostentam a identidade visual e marca comercial da parte requerida.

Ainda que na contestação alegue tratar-se de "estabelecimento diverso, mas do mesmo dono", tal afirmação não elide a aparência de unidade empresarial criada perante o consumidor, hipossuficiente e leigo, o qual não é obrigado a investigar estruturas societárias internas (princípio da boa-fé objetiva, art. 422, CC).

Ausente prova pré-constituída de separação patrimonial ou fática distinta (art. 373, inciso II, CPC), impõe-se a legitimidade passiva da requerida, afastando-se a preliminar.

Destarte a relação jurídica é tipicamente consumerista, nos exatos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, pois a parte requerente adquiriu o sushi como destinatária final, enquanto a requerida atua como fornecedora de serviços de preparo e entrega de alimentos.

Assim, configurado defeito no serviço e no produto (art. 14 c/c art. 12 do CDC), independentemente de culpa (responsabilidade objetiva, art. 927, parágrafo único, CC), pela presença de larvas no sushi – comprovada por fotografias idôneas já na inicial, depoimentos convergentes da parte requerente e companheiro (que presenciou o fato), atestam contaminação por insetos em estágio larval em alimento cru.

Tal vício expôs o consumidor a risco concreto à saúde e segurança, integrando o conceito de "fato do produto/serviço" (art. 12 e 14, CDC), sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa.

Ficou comprovado que o produto contendo larvas foi adquirido no estabelecimento requerido, tanto que ela reconheceu ter a requerente adquirido produtos em seu estabelecimento na contestação.

Ademais, o fato de outros clientes não reclamarem ou que não há histórico de irregularidades no estabelecimento não exclui a responsabilidade da requerida, vez que, mesmo que apenas um produto estivesse impróprio à responsabilização existe.

A alegação da parte requerida de não haver provas de que a autora ingeriu o produto ou que passou mal não muda a situação fática, pois, a aquisição de alimento industrializado que contém corpo estranho, independentemente se o alimento foi ingerido ou não, expõe o consumidor à risco concreto de lesão à saúde e à segurança, gerando o direito à indenização por dano moral.

Com efeito, ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor.

A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sendo que a ingestão pode até mesmo, dependendo
do
corpo estranho levar ao óbito.

Em relação à valoração e ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor traz dois regramentos diversos quanto à inversão do ônus da prova.

Se, por um lado, prevê a inversão
ope legis
para as hipóteses do art. 12, § 3º, art. 14, § 3º, e art. 38, e consequentemente como regra de julgamento, por outro lado determina que, nos demais casos, como na hipótese de vício do produto ou do serviço (art. 18 e seguintes), como
no espécie
, a inversão será
ope
iudicis
e como regra de instrução, nos termos do art. 6º, inciso VIII, a ser enfrentada, preferencialmente, em decisão saneadora (art. 357, inciso III, do CPC).

No caso concreto, a parte requerente narra e comprova a ocorrência de fato do produto, isto é, acidente de consumo, uma vez que, a requerida comercializou produto (sushi) que se encontrava infestado de larvas, e, constatado o estado do alimento, dirigiu reclamação à requerida
que lhe
devolveu o dinheiro do preço pago. A hipótese dos autos, portanto, é de inversão
ope legis
do ônus da prova, que se opera automaticamente, isto é, decorre do texto da lei, e se traduz como regra de julgamento.

E, sobre o tema envolvendo a comercialização de produto estragado, o Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência, no sentido de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho ou do próprio corpo estranho para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor, sendo, inclusive, hipótese de fato do produto Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO (LARVAS) EM SEU
INTERIOR .
AUSÊNCIA DE INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO
MORAL .
VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. 1. Ação ajuizada em 09/01/2016, recurso especial interposto em 16/11/2017 e atribuído ao gabinete em 29/11/2018.
2 .
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (
art
. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 4. Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente
dita .
5. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1876046 PR 2018/0290432-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/08/2020).

A parte requerida ao impugnar genericamente os fatos sem contraprova técnica idônea (art. 373, inciso II, CPC), não logrou afastar o ônus da prova invertido em seu desfavor (art. 6º, inciso VIII, CDC), reconhecido desde a inicial ante a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora.

Além do mais, apesar de ter alegado que a parte requerente teria manipulado as fotografias juntadas à inicial, tal argumento não merece prosperar.

A parte requerida limitou-se a afirmar genericamente "manipulação de imagens", sem juntar prova pré-constituída ou especificar elementos técnicos (ex.: metadados alterados, software de edição), ônus que lhe incumbiria nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Durante a instrução probatória, apesar de intimada para produzir tal prova, a parte requerida silenciou-se, não solicitou a apresentação de laudo pericial ou ainda, a nomeação de expert independente ou cotejo técnico, operando a preclusão temporal da prova (art. 223 c/c art. 437, § 1º, CPC), uma vez encerrada a fase instrutória sem arguição de nulidade ou pedido de reabertura.

As imagens foram corroboradas pelos vídeos realizados pela parte requerente, bem ainda com os demais elementos juntados a inicial. Assim, afasta-se qualquer dúvida sobre a robustez probatória autoral.

A impugnação da requerida quanto à "manipulação fotográfica" é mera conjectura, não comprovada por prova técnica (art. 373, inciso II, CPC).

Deste modo, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo além do próprio defeito, pois a constatação de larvas rastejantes em sushi cru viola a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF) e o direito fundamental à alimentação adequada e segura (art. 6º, CF c/c art. 4º, CDC).

Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.

É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.

Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral.

A jurisprudência corrobora tal entendimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO (ACIDENTE DE CONSUMO). COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDA COM CORPO ESTRANHO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA .
Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Hipótese de fato do produto (acidente de consumo). Ré que comercializou alimento (bebida) que se encontrava com corpo estranho (larva). É irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do
consumidor .
Jurisprudência pacífica do STJ. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à prova da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, demonstrada a ocorrência do acidente. Danos morais
configurados .
Indenização em R$ 5.000,00 que se mostra proporcional e razoável. Precedentes. RECURSO PROVIDO”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10079703120228260271 Itapevi, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 24/04/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2025)
;

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. FATO DO
PRODUTO .
CHOCOLATE COM LARVA VIVA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. INGESTÃO. DANO MORAL
CONFIGURADO .
A alegação inicial diz com acidente de consumo, pois adquirido produto contendo uma larva viva em seu
interior.O
produto alimentício com corpo estranho expõe o consumidor a risco de lesão à saúde, caracterizando danos morais ainda que não haja ingestão do alimento. Precedente do
STJ.Caso
em que as fotografias e vídeos que constam dos autos eletrônicos não deixam dúvidas de que larva viva estava no
chocolate .Danos
morais configurados, tendo em vista a exposição do consumidor ao risco de lesão a sua saúde e integridade física. Montante indenizatório fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais), observadas as particularidades do caso
concreto.APELAÇÃO
PROVIDA”.
(Apelação Cível, Nº 50030870820228210078, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 27-02-2024). (TJ-RS - Apelação: 50030870820228210078 OUTRA, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/02/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024).

A conduta da parte requerida agrava o ilícito (art. 186, CC): limitou-se a reembolso mínimo (R$ 106,00), sem retratação com a requerente ou investigação interna.

Assim, o
quantum
de R$ 8.000,00 é proporcional e razoável, sopesando: (i) gravidade objetiva (risco sanitário público em prato cru); (
ii
) extensão subjetiva do abalo (provas nos autos); (
iii
) capacidade econômica da ré (estabelecimento consolidado); e (
iv
) função pedagógica-preventiva (art. 944, CC), alinhado a precedentes (evitando
irrisoriedade
ou enriquecimento indevido).

Por outro lado
a reconvenção não prospera.

Ausentes os pressupostos do art. 80 do CPC para má-fé processual, pois a inicial funda-se em narrativa verossímil desde o início, corroborada por fotos originais, sem alteração da verdade dos fatos (inc. I), dedução temerária (inc. II) ou intuito de prejuízo (inc. III).

Não há ato ilícito da parte requerente impondo-se a improcedência total da reconvenção.

No mais, o pedido principal foi considerado procedente, o que afasta os danos morais vindicados pela parte reconvinte, em razão da comprovação dos fatos.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, CPC,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passivae
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido principalpara
condenar
Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a Franciele Correia Alves, a título de danos morais, corrigidos
pelo taxa

Selic
desde a publicação desta sentença e desde o evento danoso (22/11/2023, Súmula 54/STJ).

De outra via,
JULGO IMPROCEDENTE a
reconvençãointegralmente de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Na reconvenção, arcará o reconvinte com as custas incidentes e com honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, que fixo em 10% sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção, observada eventual compensação vedada pelo art. 85, §14, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas.

Nas
suas
razões recursais (ID 366147392
)
Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda) sustenta:

1.1) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
;

1.2) Ilegitimidade passiva
ad causam
;

1.3) Ausência de configuração do dano moral pela inexistência de ingestão do produto
;

1.4) E
xcessividade do quantum indenizatório

1.
5
) Procedência da reconvenção por danos morais à pessoa jurídica

Por sua vez
,
Franciele Correia Alves (ID 366147394)
pleiteia:

2.1)
Majoração do
quantum indenizatório

Ao final, a recorrente Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. requer, em caráter principal, a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pugna pela improcedência total do pedido indenizatório e pela procedência integral da reconvenção. Em caráter subsidiário derradeiro, requer a redução do valor da indenização para até R$ 2.000,00, com a consequente inversão do ônus
da
sucumbência.

A recorrente Franciele Correia Alves requer a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00, com manutenção dos demais termos da sentença e condenação da apelada em honorários recursais.

Apresentadas contrarrazões por Franciele Correia Alves (ID 366147395), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença nos pontos
impugnados pela Wasabi Prime, com rejeição de todas as teses recursais.
Requereu, ainda, a
condenação da apelante por litigância de má-fé, com aplicação de multa e indenização pelos prejuízos processuais decorrentes do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. ao recurso de Franciele Correia Alves, conforme certidão

ID 366147397
.

O recurso de Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. é tempestivo, conforme se verifica do ID 366147397, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 369791853).

O recurso de Franciele Correia Alves é tempestivo, conforme se verifica do ID 366147397, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 369791864).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

WASABI PRIME RESTAURANTE ORIENTAL LTDA e FRANCIELE CORREIA ALVES

APELADO(S):

WASABI PRIME RESTAURANTE ORIENTAL LTDA e FRANCIELE CORREIA ALVES

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A recorrente Wasabi Prime sustenta que a sentença seria nula por não ter enfrentado os argumentos centrais de sua defesa, especialmente aqueles relacionados à ausência de ingestão do produto, à inexistência de nexo causal e à falta de prova de
dano
à saúde, o que configuraria violação ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

A recorrida afirma que a sentença possui extensão e densidade argumentativa suficientes, tendo enfrentado expressamente todas as questões relevantes suscitadas pela defesa, de modo que a discordância da apelante com o resultado não se confunde com ausência de fundamentação.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a sentença recorrida atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que se limita à invocação de ato normativo sem identificar sua incidência ao caso concreto, que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo pelo qual se aplicam à espécie, ou que deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada.

A nulidade por ausência de fundamentação, portanto, não decorre da simples discordância da parte com o resultado, mas da efetiva omissão do julgador quanto a ponto decisivo da controvérsia.

No caso concreto, a sentença recorrida (ID 366147390) enfrentou, de forma expressa e articulada, todas as questões relevantes submetidas ao juízo de origem
, quais sejam
a preliminar de ilegitimidade passiva, a questão da ingestão do produto e sua relevância para a configuração do dano moral, a alegação de manipulação das fotografias e o pedido reconvencional.

Para cada uma dessas questões, o julgador apresentou fundamento jurídico identificável, com referência à legislação aplicável e à orientação jurisprudencial pertinente.

O fato de a recorrente discordar das conclusões alcançadas não transforma a decisão em ato desprovido de fundamentação
, sendo que a
nulidade pressupõe omissão real, não mera divergência de convicção.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPAROS INSUFICIENTES EM VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO DANO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.212,00, em razão da insuficiência dos reparos realizados em veículo atingido em colisão causada pelo requerido, que reconheceu a responsabilidade pelo acidente e assumiu o custeio do conserto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral e de diligência de constatação do veículo após a frustração da perícia técnica; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas suscitadas; e (
iii
) determinar se subsiste a responsabilidade do apelante pelos danos materiais remanescentes decorrentes do acidente, inclusive diante da alegação de culpa da oficina mecânica responsável pelos reparos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento judicial, sendo lícito ao magistrado indeferir provas desnecessárias. 4. Além disso, a reabertura da instrução revela-se inútil diante do lapso temporal transcorrido desde o acidente, o que inviabiliza perícia apta a reproduzir as condições originais do veículo. 5. A sentença apreciou adequadamente as teses defensivas relativas à ilegitimidade passiva e à responsabilidade da oficina mecânica, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. 6. O apelante reconheceu a responsabilidade pelo acidente e assumiu espontaneamente o dever de custear os reparos do veículo danificado. 7. Os orçamentos apresentados pela parte autora demonstram avarias compatíveis com a colisão e não foram infirmados por prova técnica produzida pelo requerido. 8. A frustração da prova pericial por culpa do
requerido autorizou a redistribuição dinâmica do ônus da prova. 9. Eventual falha da oficina indicada pelo apelante não afasta sua responsabilidade perante a vítima, admitindo-se apenas eventual direito regressivo contra o terceiro prestador. 10. Inexistindo prova de excesso, mantém-se o valor indenizatório fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento da lide. 2. O causador do acidente responde pelos danos decorrentes de reparos insuficientes realizados em oficina por ele indicada. 3. A ausência de prova apta a afastar os orçamentos apresentados pela vítima autoriza a manutenção da condenação por danos materiais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023. (N.U 1000066-76.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

Desse modo, a preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento.

1.2) Ilegitimidade passiva
ad causam

A recorrente alega que o comprovante de pagamento constante dos autos demonstra que os valores foram direcionados a pessoa jurídica distinta, identificada pelo nome "Ousadia", o que afastaria qualquer pertinência subjetiva entre ela e a relação jurídica controvertida, tornando imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito.

A recorrida sustenta que a prova produzida nos autos evidencia que todos os pagamentos realizados no estabelecimento da apelante saem com o nome "Ousadia" no comprovante em razão do compartilhamento de equipamento de cobrança pelo mesmo proprietário, e que o produto adquirido é comercializado exclusivamente pelo restaurante Wasabi Prime, o que tornaria inafastável a pertinência subjetiva da demanda.

A questão controvertida consiste em definir se a circunstância de o comprovante de pagamento indicar nome diverso do da ré é suficiente para afastar sua legitimidade passiva, ou se os demais elementos dos autos demonstram vínculo jurídico-material apto a mantê-la no polo passivo da demanda.

A legitimidade passiva
ad causam
, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, exige pertinência subjetiva entre o réu e a relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

No âmbito das relações de consumo, essa pertinência não se afere exclusivamente pelo dado formal do destinatário do pagamento, mas pela identificação de quem efetivamente integrou a cadeia de fornecimento e criou, perante o consumidor, a aparência de ser o responsável pelo produto ou serviço.

O comprovante de pagamento em nome de "Ousadia" decorre, segundo a prova produzida, do compartilhamento de equipamento de cobrança entre os dois estabelecimentos pertencentes ao mesmo proprietário, e não de uma transação realizada com pessoa jurídica distinta.

Há, ainda, elemento de particular relevância que a própria recorrente introduziu nos autos e que compromete definitivamente a tese de ilegitimidade que ora sustenta.

Em sua contestação, a Wasabi Prime afirmou ter efetuado a devolução integral do valor pago pela autora logo após tomar conhecimento da reclamação, justificando tal conduta como medida para minimizar os impactos negativos decorrentes das publicações nas redes sociais.

Ao assim proceder
,
reconhecendo a reclamação, assumindo a interlocução com a consumidora e promovendo o reembolso do produto, a recorrente adotou comportamento incompatível com a posição de quem alega não ter qualquer relação com a transação.

A devolução espontânea dos valores revela, no plano dos fatos, o reconhecimento de que era ela, e não outra pessoa jurídica, a fornecedora do produto objeto da controvérsia.

Esse comportamento processual e extraprocessual da recorrente afasta, por si só, a alegação de ausência de pertinência subjetiva, pois ninguém restitui o preço de produto que não vendeu.

A teoria da aparência, amplamente reconhecida no direito do consumidor como desdobramento da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil e do princípio da vulnerabilidade do consumidor, impõe que responda pelo vício do produto ou serviço aquele que, perante o consumidor de boa-fé, se apresentou como fornecedor.

A autonomia patrimonial entre pessoas jurídicas distintas, consagrada no art. 49-A do Código Civil, não pode ser invocada para afastar a responsabilidade quando a própria conduta do titular comum criou a confusão que induziu o consumidor a erro.

Admitir o contrário seria permitir que a estrutura societária funcionasse como instrumento de elisão da responsabilidade consumerista, em detrimento de quem não tinha meios de conhecer a distinção interna entre os estabelecimentos.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recursos de apelação interpostos por Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. e por Franciele Correia Alves em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, processo nº 1029882-59.2023.8.11.0015, originário da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e julgou improcedente a reconvenção, com condenação da ré em custas e honorários advocatícios.

A recorrente Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. insurge-se contra a sentença
defendendo
que a ausência de ingestão do produto afastaria a configuração do dano moral, reduzindo o evento à esfera do mero dissabor.

Questiona ainda a proporcionalidade do valor fixado e pugna pela procedência da reconvenção, ao fundamento de que as publicações realizadas pela autora nas redes sociais teriam causado
dano
à honra objetiva da empresa.

A recorrente Franciele Correia Alves, por sua vez, não controverte a responsabilidade da ré, reconhecida na sentença, mas se insurge exclusivamente contra o quantum indenizatório, que reputa insuficiente diante das circunstâncias do caso, notadamente a alegada ingestão do produto e a necessidade de atendimento médico.

Em contrarrazões, a recorrida Franciele Correia Alves defende a manutenção integral da sentença nos pontos impugnados pela Wasabi Prime, sustentando que a fundamentação da decisão é adequada, que a ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, que o dano moral está configurado independentemente da ingestão e que a reconvenção foi acertadamente julgada improcedente.

Suscita ainda pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé.

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas nos recursos.

Das r
azões recursais
de
Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda
.

1.3) Ausência de configuração do dano moral pela inexistência de ingestão do produto
e e
xcessividade do quantum indenizatório

A recorrente defende que, não tendo havido ingestão do produto pela autora, o evento não ultrapassaria a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, razão pela qual pugna pela improcedência total do pedido indenizatório.

A recorrida contrapõe que a ingestão efetivamente ocorreu, conforme narrado na inicial e corroborado pelas provas dos autos, e que, mesmo na hipótese de ausência de ingestão, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral pela simples aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho, em razão da potencialidade lesiva à saúde do consumidor.

Discute-se se a configuração do dano moral, na hipótese de produto alimentício contendo corpo estranho, exige a comprovação da efetiva ingestão ou se a mera aquisição e exposição ao produto impróprio é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que é irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do produto impróprio para o consumo, pois a simples aquisição de alimento contendo corpo estranho expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde e à segurança alimentar, o que é suficiente para configurar o dever de indenizar.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. FATO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO
ALIMENTÍCIO COM CORPO
ESTRANHO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INGESTÃO DO
PRODUTO .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. QUANTUM REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS .
SÚMULA N. 7/STJ. 1. A responsabilidade por defeito em produto alimentício, caracterizado pela presença de corpo estranho, é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo o comerciante, nos termos dos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do
Consumidor .
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a simples aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo, com a presença de corpo estranho, é suficiente para configurar o dano moral, que é presumido (i n
re

ipsa
), sendo irrelevante a efetiva ingestão do produto. 3. A pretensão de afastar a responsabilidade da cadeia de fornecimento ou de reverter as conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de excludentes de responsabilidade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/
STJ .
4. O acórdão recorrido, ao reconhecer a responsabilidade civil solidária do comerciante e o dano moral, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que a intervenção desta Corte no valor fixado a título de danos morais somente é cabível quando o montante arbitrado pelas instâncias ordinárias se revela flagrantemente irrisório ou exagerado, o que não se verifica no presente
caso .
Incidência da Súmula n. 7/
STJ.Recurso
especial principal conhecido em parte e
improvido.Recurso
especial adesivo não
conhecido .
(STJ - REsp: 00000000000002113772 CE 2023/0439570-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/10/2025)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL .
AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO CORPO ESTRANHO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO.
1 .
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.
Precedente:REsp
1.899.304/SP,
Rel
. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021,
DJe
de 4/10/2021.2. No caso, ficou cristalizado, nos autos, que o agravado adquiriu pão fabricado pela agravante, contaminado com larvas, de modo que não é necessária a ingestão do alimento para a configuração do dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ .3. Ressalva de entendimento pessoal deste Relator.4. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2479822 SP 2023/0369369-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024)

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos
, notadamente as
fotografias e vídeos do produto juntados com a inicial (ID
S.
366144943
,
366144944
e
366144945) demonstram a presença de larvas no interior do alimento adquirido pela autora.

A recorrente não produziu prova técnica idônea capaz de infirmar a veracidade desse material, limitando-se a impugná-lo genericamente, sem indicar elementos concretos que sustentassem a alegação de manipulação das imagens.

Merece destaque, ainda, o comprovante de transferência via Pix acostado aos autos, que registra a devolução do valor de R$ 106,00 realizada pela própria recorrente na mesma data da aquisição do produto 22/11/2023, às 15h10, ao passo que a notificação de compra aprovada no cartão da autora também data de 22/11/2023.

A coincidência de datas entre a aquisição e o reembolso afasta, de forma objetiva, a alegação de que o produto teria sido consumido dias após a compra em condições inadequadas de conservação.

Se a recorrente procedeu à devolução integral do valor no mesmo dia, é porque tomou ciência da reclamação naquela data, o que é incompatível com a tese de que o alimento teria sido armazenado de forma imprópria pela consumidora ao longo de dias.

A cronologia documental, portanto, corrobora a versão de que o produto foi adquirido e consumido na data indicada na inicial, reforçando a cadeia causal entre o defeito do produto e a conduta da fornecedora.

Diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à recorrente demonstrar a ocorrência de uma das excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo
,
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ou inexistência do defeito, ônus do qual não se desincumbiu.

Em caso similar, julgado desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO POR CORPO ESTRANHO. PRESENÇA DE LARVAS EM BATATA FRITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO CONSUMIDOR. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa do ramo alimentício contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação indenizatória por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, em razão da presença de larvas vivas em alimento servido em seu estabelecimento. A sentença também julgou improcedente a
reconvenção. II. Questão em discussão 2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se restou comprovada a contaminação do produto alimentício por corpo estranho e a consequente responsabilidade civil da fornecedora; (
ii
) verificar se a configuração do dano moral prescinde da efetiva ingestão do alimento contaminado; e (
iii
) analisar se a divulgação do episódio em redes sociais pela consumidora configura abuso de direito ensejador de indenização por danos morais em favor da empresa. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a comprovação de culpa ou dolo do fornecedor para a configuração do dever de indenizar. 4. A prova produzida pelos consumidores é robusta e consistente, demonstrando de forma inequívoca a presença de larvas vivas no alimento adquirido. A empresa não conseguiu produzir prova cabal que afastasse a ocorrência do fato, limitando-se a alegar impossibilidade técnica sem lograr êxito em infirmar a veracidade dos elementos probatórios apresentados. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a efetiva ingestão do produto contaminado. A exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde e segurança alimentar é suficiente para configurar o dever de indenizar. 6. A divulgação do episódio em redes sociais pela consumidora constitui exercício legítimo da liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no art. 5º, IV, da Constituição Federal. A manifestação limitou-se ao relato factual do ocorrido, sem excessos ou imputações falsas, enquadrando-se no direito de crítica do consumidor sobre produtos e serviços. 7. A existência de protocolos de higiene e controle sanitário pela empresa, embora demonstre preocupação com a qualidade dos produtos, não afasta a responsabilidade pelo evento danoso efetivamente ocorrido. 8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada consumidor mostra-se adequado, proporcional e em consonância com a jurisprudência dominante, atendendo ao duplo caráter compensatório e pedagógico-punitivo da reparação civil. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presença de corpo estranho em produto alimentício, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à saúde, caracteriza dano moral indenizável independentemente da efetiva ingestão do alimento contaminado. 2. A divulgação factual pelo consumidor de problema relacionado a produto adquirido, quando limitada ao relato verdadeiro dos fatos e sem excessos, constitui exercício legítimo da liberdade de expressão e do direito de crítica consumerista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV; CDC,
arts
. 6º, VIII, 12 e 14; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.517.591/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.915.539/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.473/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 14.03.2022. (N.U 1007587-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

O dano moral, nessa hipótese, configura-se
in
re

ipsa
, decorrendo diretamente da exposição do consumidor ao produto impróprio, sem necessidade de prova adicional do abalo sofrido.

1.4) E
xcessividade do quantum indenizatório

A recorrente sustenta que o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é desproporcional às circunstâncias do caso, especialmente diante da ausência de prova de ingestão, de
dano
à saúde e de qualquer sequela, pugnando pela redução do montante para patamar módico, sugerindo o valor máximo de R$ 2.000,00.

A recorrida afirma que o valor arbitrado já se encontra no patamar mínimo razoável para o caso, considerando a ingestão efetiva do produto, a necessidade de atendimento médico e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consagram valores entre R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00 para hipóteses análogas, de modo que qualquer redução seria incompatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

A insurgência recursal concentra-se em verificar se o quantum indenizatório fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta as circunstâncias fáticas comprovadas nos autos e os parâmetros jurisprudenciais pertinentes.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a gravidade objetiva do fato, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a função pedagógico-preventiva da condenação, de modo a compensar adequadamente o lesado sem gerar enriquecimento sem causa.

A intervenção desta instância revisora no valor arbitrado pelo juízo de origem somente se justifica quando o montante se revelar flagrantemente irrisório ou manifestamente excessivo em relação às circunstâncias do caso.

No presente caso, embora o dano moral esteja configurado e o dever de indenizar seja incontestável, o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença revela-se excessivo diante das particularidades que distinguem este caso dos precedentes que consagram patamares mais elevados.

Não há nos autos prova de atendimento médico, laudo, receituário ou qualquer documento que ateste comprometimento efetivo da saúde da autora
, sendo que a
autora é pessoa adulta, sem vulnerabilidade agravada.

O produto foi adquirido para consumo doméstico por duas pessoas, e a contaminação foi identificada visualmente antes de consumo integral.

A recorrente, ao tomar ciência da reclamação, procedeu à devolução imediata do valor pago, demonstrando postura responsiva, ainda que insuficiente para afastar o dever de indenizar.

A jurisprudência desta Câmara e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos envolvendo presença de corpo estranho em alimento sem comprovação de dano efetivo à saúde, tem fixado indenizações no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, valor que atende ao duplo caráter compensatório e pedagógico da responsabilidade civil sem configurar enriquecimento sem causa.

No sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO POR CORPO ESTRANHO. PRESENÇA DE LARVAS EM BATATA FRITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO CONSUMIDOR. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa do ramo alimentício contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação indenizatória por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, em razão da presença de larvas vivas em alimento servido em seu estabelecimento. A sentença também julgou improcedente a reconvenção. II. Questão em discussão 2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se restou comprovada a contaminação do produto alimentício por corpo estranho e a consequente responsabilidade civil da fornecedora; (
ii
) verificar se a configuração do dano moral prescinde da efetiva ingestão do alimento contaminado; e (
iii
) analisar se a divulgação do episódio em redes sociais pela consumidora configura abuso de direito ensejador de indenização por danos morais em favor da empresa. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a comprovação de culpa ou dolo do fornecedor para a configuração do dever de indenizar. 4. A prova produzida pelos consumidores é robusta e consistente, demonstrando de forma inequívoca a presença de larvas vivas no alimento adquirido. A empresa não conseguiu produzir prova cabal que afastasse a ocorrência do fato, limitando-se a alegar impossibilidade técnica sem lograr êxito em infirmar a veracidade dos elementos probatórios apresentados. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a efetiva ingestão do produto contaminado. A exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde e segurança alimentar é suficiente para configurar o dever de indenizar. 6. A divulgação do episódio em redes sociais pela consumidora constitui exercício legítimo da liberdade de expressão,
direito fundamental consagrado no art. 5º, IV, da Constituição Federal. A manifestação limitou-se ao relato factual do ocorrido, sem excessos ou imputações falsas, enquadrando-se no direito de crítica do consumidor sobre produtos e serviços. 7. A existência de protocolos de higiene e controle sanitário pela empresa, embora demonstre preocupação com a qualidade dos produtos, não afasta a responsabilidade pelo evento danoso efetivamente ocorrido. 8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada consumidor mostra-se adequado, proporcional e em consonância com a jurisprudência dominante, atendendo ao duplo caráter compensatório e pedagógico-punitivo da reparação civil. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presença de corpo estranho em produto alimentício, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à saúde, caracteriza dano moral indenizável independentemente da efetiva ingestão do alimento contaminado. 2. A divulgação factual pelo consumidor de problema relacionado a produto adquirido, quando limitada ao relato verdadeiro dos fatos e sem excessos, constitui exercício legítimo da liberdade de expressão e do direito de crítica consumerista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV; CDC,
arts
. 6º, VIII, 12 e 14; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.517.591/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.915.539/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.473/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 14.03.2022. (N.U 1007587-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Morais. Fato Do Produto. Corpo Estranho Em Alimento. Molho De Tomate Contaminado. Responsabilidade Objetiva Do Fabricante. Exposição De Menores A Risco Concreto À Saúde. Desnecessidade De Ingestão Efetiva Para Configuração Do Dano Moral. Quantum Indenizatório Proporcional E Razoável. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por fabricante de alimentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de vinte mil reais, em razão da comercialização de molho de tomate contendo corpo estranho (fungos), adquirido por família com crianças que, após consumirem produto do mesmo lote, apresentaram sintomas de intoxicação alimentar e necessitaram de atendimento médico de urgência. A recorrente sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, impossibilidade técnica do defeito, ausência de nexo causal, inversão indevida do ônus da prova e excessividade do quantum indenizatório. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica no processo fabril; (
ii
) aferir a existência de defeito no produto e a responsabilidade objetiva do fabricante; (
iii
) determinar se a ausência de ingestão do sachê filmado afasta o dever de indenizar; e (
iv
) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária perícia no processo fabril genérico quando há prova concreta do defeito no produto específico adquirido pelo consumidor,
documentada em vídeo e corroborada por atendimentos médicos. 4. A responsabilidade do fabricante pelo fato do produto é objetiva, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, sendo que a alegada impossibilidade técnica do defeito não prevalece diante da prova empírica inequívoca da contaminação. 5. A inversão do ônus da prova justifica-se duplamente: pela modalidade ope legis, decorrente da responsabilidade pelo fato do produto, e pela modalidade ope
judicis
, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica dos consumidores, não impondo prova impossível ao fabricante. 6. As hipóteses de mau acondicionamento no transporte, microfuros na embalagem ou falhas na selagem constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo causal, conforme orientação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada por analogia. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a efetiva ingestão do alimento contaminado não é requisito indispensável para a configuração do dano moral, bastando a aquisição do produto e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde, sendo a ingestão mero agravante. 8. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor cotidiano, caracterizando-se pela violação à integridade física dos menores, necessidade de atendimento médico de urgência, sofrimento psíquico da genitora e angústia causada pela descoberta de material impróprio no alimento destinado à refeição familiar. 9. O quantum indenizatório fixado em seis mil reais para cada menor hospitalizado e quatro mil reais para a genitora e a menor não hospitalizada revela-se proporcional, razoável e alinhado aos precedentes jurisprudenciais, considerando a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da empresa e a necessidade de desestimular condutas negligentes no controle de qualidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A comercialização de produto alimentício contendo corpo estranho configura defeito de segurança que atrai a responsabilidade objetiva do fabricante, independentemente da demonstração de culpa, cabendo-lhe provar as excludentes legais. 2. A efetiva ingestão do alimento contaminado não constitui requisito indispensável para a caracterização do dano moral, sendo suficiente a aquisição do produto impróprio e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde. 3. A alegada impossibilidade técnica do defeito, baseada na descrição do processo produtivo ideal, não afasta a responsabilidade do fabricante quando há prova empírica inequívoca da contaminação. 4. As hipóteses de falhas no transporte, embalagem ou armazenamento dentro da cadeia distributiva constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo causal. 5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo opera-se tanto pela modalidade ope legis, em casos de responsabilidade pelo fato do produto, quanto pela modalidade ope
judicis
, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 12, caput e § 3º; 18; CPC,
arts
. 370; 489, § 1º; 85, § 11; CC, art. 927, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 25/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.676.379/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 28/10/2024; STJ,
AREsp
2.672.187/MS;
STJ, REsp 1.523.523/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 16/06/2016; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível 1034767-48.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2020; TJMT, Recurso Inominado 10460111620258110001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1ª Turma Recursal, j. 16/12/2025. (N.U 1005383-42.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por empresa fornecedora de alimentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da presença de corpo estranho em molho de tomate adquirido por consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a presença de corpo estranho em alimento configura defeito do produto e se enseja indenização por dano moral, independentemente da ingestão do item contaminado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do fornecedor de produtos de consumo é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, cabendo-lhe garantir a segurança e a qualidade dos bens colocados no mercado. A presença de corpo estranho torna o produto defeituoso e expõe o consumidor a risco concreto, sendo irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para fins de configuração do dano moral. A empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme previsto no art. 14, § 3º, do CDC. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A presença de corpo estranho em produto alimentício caracteriza defeito do produto e configura dano moral indenizável, independentemente de ingestão pelo consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1879416/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.09.2021. (N.U 1004757-07.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

O valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) mostra-se, portanto, adequado, proporcional e alinhado aos precedentes aplicáveis ao caso concreto.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto, para reduzir o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

1.
5
) Procedência da reconvenção por danos morais à pessoa jurídica

A recorrente sustenta que as publicações realizadas pela autora em redes sociais, antes mesmo de buscar os canais adequados de resolução do conflito, causaram
dano
à honra objetiva da empresa, configurando ato ilícito indenizável, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que a reconvenção seja julgada procedente.

A recorrida defende que as publicações constituem exercício regular do direito de reclamação do consumidor, fundado em fatos verdadeiros, sem qualquer excesso ou abuso, e que a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça não transforma toda manifestação crítica de consumidor em ato ilícito indenizável, motivo pelo qual a improcedência da reconvenção deve ser mantida.

A controvérsia reside em definir se as publicações realizadas pela autora nas redes sociais configuram exercício regular do direito de expressão do consumidor ou ato ilícito causador de dano moral à pessoa jurídica, passível de reparação nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

A liberdade de expressão, consagrada no art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal, assegura ao consumidor o direito de relatar publicamente sua experiência com produtos e serviços, inclusive por meio de redes sociais, desde que o faça com base em fatos verdadeiros e sem excessos que configurem abuso de direito.

O exercício regular desse direito exclui a ilicitude da conduta, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando o dever de indenizar.

No caso concreto, a autora publicou relato sobre a presença de larvas no produto adquirido, fato que restou comprovado nos autos e que a própria recorrente, ao efetuar o reembolso imediato na mesma data da compra, reconheceu implicitamente.

A publicação limitou-se ao relato factual do ocorrido, sem imputações falsas, sem linguagem ofensiva e sem extrapolação dos limites do direito de crítica consumerista.

O fato de terceiros, nos comentários, terem identificado o estabelecimento não é conduta imputável à autora, que agiu com cautela ao não nomear diretamente a empresa na publicação.

A repercussão negativa decorrente de relato verdadeiro de produto impróprio para consumo não constitui dano indenizável, mas consequência natural e legítima do exercício do direito de informação do consumidor.

Esta Câmara, inclusive, já apontou em caso similar que a mera “
divulgação do episódio em redes sociais pela consumidora constitui exercício legítimo da liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no art. 5º, IV, da Constituição Federal. A manifestação limitou-se ao relato factual do ocorrido, sem excessos ou imputações falsas, enquadrando-se no direito de crítica do consumidor sobre produtos e serviços
(...)
(N.U 1007587-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)
”.

Há, ainda, elemento que reforça a improcedência da reconvenção
na medida que
a própria recorrente, ao narrar em sua contestação que procedeu à devolução imediata dos valores justamente para minimizar os impactos negativos das publicações.

Não se pode imputar ao consumidor o ônus de silenciar sobre
fato real
e comprovado, sob pena de esvaziar o direito fundamental à informação e à liberdade de expressão, que não cede diante do mero desconforto reputacional do fornecedor que falhou no dever de segurança alimentar.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas não autoriza a conclusão de que qualquer manifestação crítica de consumidor, ainda que verdadeira, gere automaticamente o dever de indenizar.

Para que haja responsabilidade civil, é indispensável a presença de ato ilícito, nexo causal e dano, elementos que não se configuram quando o consumidor se limita a relatar, com fidelidade, fato que efetivamente ocorreu.

Desse modo, a reconvenção foi corretamente julgada improcedente, e a tese recursal não merece acolhimento.

Do pedido de condenação da
empresa

litigância de má-fé
formulado em Contrarrazões à Apelação por
Franciele Correia Alves

Nas contrarrazões apresentadas por Franciele Correia Alves (ID 366147395), a recorrida formulou pedido de condenação da Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. por litigância de má-fé, com fundamento nos
arts
. 80 e 81 do Código de Processo Civil, sustentando que a apelante teria citado deliberadamente precedente
superado do Superior Tribunal de Justiça com o intuito de induzir o tribunal em erro, além de deduzir teses contrárias a fatos incontroversos nos autos.

A recorrente não se manifestou especificamente sobre esse pedido, uma vez que não apresentou contrarrazões ao recurso de Franciele Correia Alves.

Cumpre analisar se a conduta processual da Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. ao longo do presente recurso configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa ou gravemente culposa da parte, caracterizada pela prática de atos processuais em desconformidade com os deveres de lealdade, veracidade e boa-fé que regem o processo civil, nos termos dos
arts
. 5º e 80 do Código de Processo Civil.

A mera invocação de precedentes desfavoráveis à tese adversária, ainda que de hierarquia inferior ou cronologicamente anteriores a julgados mais recentes, não configura, por si só, conduta processual ilícita, desde que a parte não oculte deliberadamente a existência de orientação vinculante em sentido contrário.

O exercício do direito de recorrer, ainda que com teses que não prevaleçam, é garantia constitucional inerente ao contraditório e à ampla defesa, e não pode ser equiparado à litigância de má-fé sem demonstração concreta de dolo ou má-fé processual.

No caso concreto,
o
recurso foi exercido dentro dos limites do direito de defesa, com argumentação jurídica identificável, ainda que parcialmente superada pela jurisprudência mais recente.

Não há nos autos elementos que permitam concluir, com a segurança exigida para a imposição de sanção processual, que a recorrente agiu com o propósito deliberado de induzir este Tribunal em erro.

Desse modo, o pedido de condenação por litigância de má-fé não merece acolhimento.

Das razões recursais de
Franciele Correia Alves

2.1) Majoração do quantum indenizatório

A recorrente Franciele Correia Alves alega que o valor de R$ 8.000,00 arbitrado na sentença não reflete adequadamente a extensão dos danos sofridos,
considerando a efetiva ingestão do produto contaminado, a necessidade de atendimento médico e os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, que consagram patamares superiores para casos com ingestão comprovada, pugnando pela majoração do quantum para R$ 20.000,00.

A recorrida Wasabi Prime não apresentou contrarrazões ao recurso de Franciele Correia Alves, conforme certidão de tempestividade (ID 366147397).

Cumpre analisar se o valor fixado na sentença a título de danos morais é compatível com as circunstâncias fáticas dos autos e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista os elementos probatórios produzidos e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

O pedido de majoração do quantum indenizatório formulado por Franciele Correia Alves encontra-se prejudicado em razão da reforma operada no subtópico anterior.

Com efeito, ao se acolher parcialmente o recurso da Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. para reduzir o valor da indenização de R$ 8.000,00 para R$
3
.000,00, o patamar ora vigente já se encontra abaixo do valor fixado na sentença recorrida, tornando logicamente incompatível qualquer majoração sobre base que foi objeto de redução.

O valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) ora fixado revela-se adequado, proporcional e alinhado aos precedentes desta Câmara e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para hipóteses análogas, não comportando elevação para o patamar de R$ 20.000,00 pretendido pela recorrente, que não encontra respaldo nas circunstâncias fáticas comprovadas nos autos nem nos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

Desse modo, o recurso de Franciele Correia Alves não merece acolhimento.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação, rejeito as preliminares suscitadas
e
, no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Wasabi Prime Restaurante Oriental Ltda. (ID 366147392), tão somente para reduzir o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à improcedência da reconvenção.
E
nos termos do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Franciele Correia Alves (ID 366147394).

Mantidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença, observada apenas a nova base de cálculo decorrente da redução do valor da condenação imposta à ré.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo reconvinte em favor da reconvinda para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção, diante do desprovimento do recurso quanto ao pedido reconvencional.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026